Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. ART. 223 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo constitui uma marcha para frente, de modo que a devolução de prazo para manifestação da parte é medida excepcional, devendo ser comprovado motivo idôneo para renovar a possibilidade de manifestação processual já exaurida pelo decurso do tempo.

2. No caso dos autos, não houve comprovação da impossibilidade de manifestação do advogado nos autos mesmo após decorrido um mês do término de seu atestado médico, inexistindo as hipóteses autorizadoras de restituição de prazo previstas no artigo 223 do CPC.

3. Conforme julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, a doença do advogado somente permite a devolução do prazo na hipótese de o impossibilitar totalmente de exercer a atividade ou substabelecer o mandato, constituindo ônus da parte a comprovação da referida condição, fato não demonstrado nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.